Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A Ação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano material e moral ajuizada pela autora contra instituição financeira, sob alegação de falha na prestação de serviço que teria possibilitado a ocorrência de golpe bancário.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição ré à restituição do valor correspondente às transações, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva, (ii) a responsabilidade civil do réu em reparar o dano material ocasionado à autora e (iii) a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A alegação de falha na prestação de serviço justifica a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda.
5. Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou no atendimento, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao ser contatada pelo aplicativo de mensagens, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas devem ser partilhados entre as partes.
6. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não causa dano moral, notadamente quando a consumidora contribui para a consumação da fraude.
IV. Dispositivo
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 297; TJDFT, acórdão 1872595, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31/05/2024; TJDFT, acórdão 1403457, rel. Des. Cruz Macedo, j. 23/2/2022.